Tribunal: STF
Processo: ARE 1528560
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPOSIÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 15142/2018. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 80).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 



    1. TRATA-SE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROPOSTOS POR ILDERIM QUE ALEGOU QUE A DECISÃO EMBARGADA ESTÁ FUNDAMENTADA NOS TERMOS DA R. SENTENÇA VERGASTADA E NO PARECER MINISTERIAL, ONDE CONSTOU: ‘DEMAIS DISSO, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS, EM OUT 40, 41 E 42, QUE A RECORRENTE RECEBEU DE 2014 A 2019 EPI’S, O QUE AFASTA O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRE BEM COMO A ESPECIALIDADE’. OCORRE QUE TAL ASSERTIVA ESTÁ ASSENTADA EM ERRO POIS QUE O EVENTO 2 OUT 40, 41 E 42 REFERE-SE A CERTIDÃO E INFORMAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E NÃO AO AFIRMADO NO ALUDIDOO EXCERTO. 



    2. ALÉM DISSO, SUSTENTOU QUE A R. DECISÃO EMBARGADA MOSTRA-SE OMISSA, POIS DEIXOU DE EXAMINAR OS ARGUMENTOS TECIDOS PELO RECORRENTE BASEADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E EM LAUDO PERICIAL (EV. 3-6) QUE COMPROVAM O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL. 



    3. O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR SUA VEZ, AFIRMOU QUE HÁ ERRO MATERIAL NO ACORDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA. ISSO PORQUE SUSPENDEU-SE A EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS SEM QUE A PARTE AUTORA HOUVESSE POSTULADO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, QUE, ADEMAIS, MOSTRA-SE DESCABIDA NO CASO CONCRETO. 



    4. EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS PARA O EFEITO DE EXCLUIR DO DISPOSITIVO DO VOTO A EXPRESSÃO ‘CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, QUE ORA LHE DEFIRO. 



    5. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA EXCLUIR DA DECISÃO O PARÁGRAFO ‘DEMAIS DISSO, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS, EM OUT 40, 41 E 42, QUE A RECORRENTE RECEBEU DE 2014 A 2019 EPI’S, O QUE AFASTA O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRE BEM COMO A ESPECIALIDADE’, A PARTE NÃO ACOLHIDA DIZ COM REDISCUSSÃO, INCABÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS” (fl. 4, e-doc. 101). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 129). 



    4. O agravante alega que, “no caso, o recurso está assentado nos seguintes fundamentos de direito: ‘Inconformado com a r. sentença (primeiro grau), recorreu o ora recorrente alegando que em anterior ação promovida pelo recorrente e outros foi declarada a insalubridade do trabalho realizado pelos então demandantes. Esta sentença transitou em julgado pelo que indiscutível suas conclusões; logo incontroverso o fato do ora recorrente, desde sua posse no cargo de Técnico da Receita Estadual (10/12/1990), trabalhou em ambiente insalubre, pelo que completou seu tempo para a aposentadoria especial (25 anos) em 10/12/2015. Assim, decorridos 25 anos de trabalho insalubre o recorrente passou a ter direito a aposentadoria especial nos termos do art. 40, § 4º, III da Constituição Federal’” (fl. 2, e-doc. 137). 



    Sustenta que, “como se verifica, ao contrário do afirmado na r. decisão agravada, o Recurso Extraordinário não está arrimado em rediscussão acerca da prova, mas sim na sustentação de que a r. decisão atacada pelo Recurso Extraordinário ‘violou o direito do recorrente previsto no art. 40, § 4º, II da Constituição Federal, aplicável ao caso em foco em face do disposto no art. 3º do EC 103/2019’” (fl. 3, e-doc. 137). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “no presente recurso discute-se a inconstitucionalidade da decisão que negou a aposentadoria especial a servidor que laborou por mais de 25 (vinte e cinco) anos exposto a atividades em condições insalubres, como reconhecido em sentença anterior. Assim, ofensa ao art.40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, art. 3º da EC 103/2019 e Súmula vinculante nº 33” e que “verifica-se, in casu, debate de questão relevante sob o ponto de vista político e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, uma vez que a decisão que se busca terá repercussão geral, considerando-se que dirá respeito ao direito à aposentadoria especial do servidor que exerceu atividade em ambiente insalubre” (fl. 2, e-doc. 112). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora